Tribunal: TJDFT
Processo: 0732376-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PRAZO PARA RECURSO. ALTERAÇÃO DA VARA. PUBLICAÇÃO EM RESOLUÇÃO. SENTENÇA PUBLICADA. INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. VERIFICADA. SUSPENSÃO E DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEVIDAS. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O interesse de agir é verificado quando existe necessidade da parte em obter a prestação jurisdicional para assegurar o resultado útil pretendido. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

2. A parte agravante pleiteia o reconhecimento da suspensão ou devolução do prazo para recurso, ao argumento de ter havido confusão na competência do juízo em razão da mudança da vara, operada por este Tribunal, tornando o processo indisponível.

3. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de devolução de prazo em hipóteses restritas, devidamente comprovada a ocorrência de justa causa, conforme art. 223 do Código de Processo Civil.

4. No caso dos autos, foi dada a devida publicidade aos atos praticados, assim, não se poderia concluir que a alteração do número da vara, devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico conforme conteúdo da Resolução no 7/2021 deste Tribunal e prevista em portaria adequada às normas de organização judiciária, tenha sido empecilho para o direito recursal do ora agravante, especialmente porque seus advogados foram pessoalmente mencionados na publicação da sentença no Diário Oficial.

5. Além disso, o agravante não comprovou que tenha intentado apelar da sentença sem sucesso, impedido pela suposta confusão, e não houve comprovação de que o processo teria ficado indisponível para a parte, demonstração que ficaria a seu encargo, uma vez presumida a tramitação regular do feito.

6. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.